Tribunal: TJES
Processo: 5005420-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005420-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TUNAI SILVA SANTOS

COATOR: Juíz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e da fuga prolongada do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade da medida diante do lapso temporal entre os fatos e a prisão; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a alegada fragilidade dos indícios autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva observa os requisitos legais, pois há indícios de autoria, prova da materialidade e enquadramento em crime doloso com pena máxima superior a 4 anos.

4. O juízo de origem fundamenta concretamente a custódia na gravidade do delito, cometido mediante disparos de arma de fogo e motivado por cobrança ligada ao tráfico de drogas.

5. A fuga do distrito da culpa por aproximadamente dez anos evidencia risco de evasão e justifica a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência do
periculum libertatis
, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo.

7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho, não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

9. A alegação de fragilidade probatória não pode ser examinada em
habeas corpus
, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

________________

Tese de julgamento
: 1. A gravidade concreta do delito e a fuga prolongada do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida pela persistência dos seus fundamentos, e não pelo mero lapso temporal entre o fato e a prisão. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando evidenciado risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 5. O
habeas corpus
não admite exame aprofundado de provas quanto à autoria delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STF, HC nº 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005420-91.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
EDER MAIA DA COSTA

PACIENTE:
TUNAI SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
TUNAI SILVA SANTOS
contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES,
que, no bojo da ação penal nº 0009573-97.2015.8.08.0047, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que

(i)
o paciente não estava foragido, mas sim submetido ao sistema de execução penal com endereço conhecido, o que demonstraria sua postura colaborativa;
(ii)
a acusação se baseia em relato anônimo e indireto colhido na fase inquisitorial, inexistindo testemunhas oculares ou prova técnica que vincule o paciente ao crime; e
(iii)
o paciente possui residência fixa e atividade laboral, sendo plenamente cabível e proporcional a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Basicamente diante de tais circunstâncias, requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 18945334.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 18995412, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, IV, e no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata supera 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. O Magistrado de primeiro grau destacou, nesse contexto, a gravidade concreta do delito, homicídio supostamente motivado por cobranças relacionadas ao tráfico de drogas, bem como o fato de o acusado ter permanecido em local incerto por cerca de dez anos, circunstâncias que evidenciam o risco de fuga e de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida extrema. Senão vejamos trecho do mencionado
decisum
:

“Sabe-se que a prisão, assim como as demais medidas cautelares, submete-se à cláusula rebus sic stantibus, devendo manter-se inalteradas enquanto as circunstâncias que a embasaram continuarem presentes. No presente caso, não houve mudança fática que importe a alteração da decisão anterior.

Com efeito, resta demonstrada a gravidade em concreto dos fatos narrados na denúncia, considerando que se trata de crime de homicídio consumado mediante diversos disparos de arma de fogo, supostamente motivado por cobranças relacionadas ao tráfico de drogas da região.

Destaco que, em relação às condições pessoais favoráveis do acusado, é amplamente pacificado na jurisprudência dos Tribunais superiores que a primariedade, os bons antecedentes e o fato de possuir residência/trabalho fixos não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, havendo outros elementos de materialidade e indícios de autoria que fundamentam a manutenção da prisão.

In casu, o acusado permaneceu em local incerto e não sabido pelo período aproximado de 10 (dez) anos, não foi localizado para ser citado pelo referido tempo, sendo encontrado apenas após a decretação de sua prisão, que se deu no Estado do Mato Grosso.

Desse modo, a prisão ainda se faz necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva e o risco de fuga do distrito de culpa.

Por oportuno, destaco que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação sob exame, por ora, considerando os fundamentos acima expendidos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONFIRMO o recebimento da denúncia e MANTENHO A PRISÃO de TUNAI SILVA SANTOS, por ainda estarem presentes os seus fundamentos.” (id 93026712, do processo de referência)

Sobreleva-se, nessa oportunidade, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de homicídio duplamente qualificado, perpetrado por
motivo torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
. Segundo a peça acusatória, o paciente teria surpreendido a vítima Rodrigo Lino Xavier logo após este sair de uma casa noturna e se dirigir à sua motocicleta estacionada, alvejando-o com disparos de arma de fogo. Ademais, narra a exordial que a execução teria sido motivada por cobranças de dívidas atreladas ao tráfico de drogas na região, fatos que revelam a gravidade concreta da conduta e denotam periculosidade, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, embora o impetrante sustente a ausência de contemporaneidade da medida e afaste a condição de foragido, ao argumento de que o paciente cumpria pena no Estado do Mato Grosso, tais alegações não infirmam, ao menos em juízo preliminar, a idoneidade do decreto prisional. Ao contrário, o fato de o paciente ter permanecido afastado do distrito da culpa (São Mateus/ES) por aproximadamente uma década e, nesse período, ter se envolvido em novos conflitos com a Justiça em outro ente federativo, reforça a necessidade da custódia tanto para a garantia da ordem pública quanto para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa linha, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que
eventual alegação de ausência de contemporaneidade não se resolve por critério meramente temporal
, mas deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Confira-se:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ. 4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, A
pCrim

nº
5007373-61.2024.8.08.0000, Rel.
Des.
M
arcos Valls Feu Rosa
,
S
egunda Câmara Cr
i
minal
,
DJe
:
20.08.2024
)
(grifei)

Com efeito, a conduta de evasão do paciente é um fato contínuo e atual, que se protraiu no tempo e demonstra, até o presente momento, a persistência do periculum libertatis. A jurisprudência é firme ao reconhecer que a fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a manutenção da prisão preventiva. Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE PERMANECE FORAGIDO. CAUTELARES INSUFICIENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de lesão corporal seguida de morte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, considerando a alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de requisitos legais. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 4.
A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do agravante são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 5. As medidas cautelares alternativas não são suficientes para acautelar a ordem pública.
lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do julgamento: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva.
2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi e pela periculosidade do agravante, além do risco de fuga. 3. As medidas cautelares menos gravosas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes ao fim a que se destinam. (...)

(STJ; AgRg-RHC 219.093; Proc. 2025/0247360-3; MG; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 09/09/2025; DJE 15/09/2025)
(grifei)

___________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. (...) III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 312 do CPP, quando necessária para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela fuga prolongada do distrito da culpa. 4. O Decreto de prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos que indicam a necessidade de custódia cautelar para assegurar a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o acusado permaneceu foragido por cerca de 10 (dez) anos. 5.
A jurisprudência desta Corte entende que a fuga constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, não sendo possível alegar ausência de contemporaneidade enquanto a custódia não tiver sido cumprida. 6. Não é viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1.
A fuga prolongada do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da Lei Penal.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente impedem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (...).

(STJ; AgRg-HC 1.003.603; Proc. 2025/0172141-4; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 02/09/2025; DJE 11/09/2025)
(grifei)

Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da contemporaneidade da medida, considerando que permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ, AgRg
no
RHC
nº
193.323/
PR
2024/0036252-0, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03
.
07.2024),
mormente quando confrontadas com um histórico de evasão.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que tange às alegações de fragilidade de indícios de autoria, calcadas na suposta utilização exclusiva de relatos anônimos no inquérito, cumpre registrar que o h
abeas corpus
é via de rito sumaríssimo, que não admite dilação probatória ou exame aprofundado de fatos e provas.

Frisa-se, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da República.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Logo, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.